Tribunal: TJDFT
Processo: 0072444-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072444-81.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, TEREZA DE MORAES, THEREZA LEMES DE FARIA, WALNEY DE OLIVEIRA MARTINS, ORISVALDO MARTINS DE MORAES, NIVALDO PEREIRA DE MORAES, MATIAS OKA, IONALDO FERREIRA GUIMARAES, JOSE CLEMENTINO DE MEDEIROS, MARCAL RUFINO HONORIO, JOAO ADELINO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, IONALDO FERREIRA GUIMARAES, JOAO ADELINO DE SOUZA, JOSE CLEMENTINO DE MEDEIROS, MARCAL RUFINO HONORIO, MATIAS OKA, NIVALDO PEREIRA DE MORAES, ORISVALDO MARTINS DE MORAES, TEREZA DE MORAES, THEREZA LEMES DE FARIA, WALNEY DE OLIVEIRA MARTINS DECISÃO Noticia-se na petição id 14243328 desavença entre os advogados constituídos pelos autores, no que tange ao recebimento dos honorários, matéria que, todavia, é estranha à lide. Por meio da petição id 13563002, o réu informa que os autores Walney de Oliveira Martins, Vanderval Lemes Martins, Matias Oka, Thereza Lemes de Faria, Marçal Rufino Honório, João Adelino de Souza, Ionaldo Ferreira Guimarães e Orisvaldo Martins de Moraes aderiram ao acordo coletivo homologado pelo STF, que visa ao pagamento dos expurgos inflacionários. Intimados, eles não se manifestaram quanto à quitação da dívida (id 14812408), mesmo tendo sido advertidos que o silêncio implicaria anuência com a pretensão do réu (id 14145550). Destarte, em relação aos aludidos autores, julgo prejudicado o apelo (id 8746292, págs. 1-9), pela perda superveniente do interesse recursal. Por outro lado, em relação aos autores Tereza de Moraes, Nivaldo Pereira de Moraes e José Clementino de Medeiros, subsiste a suspensão processual id 9982848, haja vista a inexistência de adesão ao acordo coletivo. Cumpra-se, pois, id 9982848. Intimem-se. Brasília, 23/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR